Tribunal: TJSP
Processo: 0048197-43.1997.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1992 a 1996 – Prescrição consumada – Incidência da redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, antes da LC no 118/05 – Ausência de prévia intimação da Fazenda, nos termos do art. 10 do CPC e do art. 40, § 4o, da LEF – Ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, sanável por meio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1992 a 1996 – Prescrição consumada – Incidência da redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, antes da LC no 118/05 – Ausência de prévia intimação da Fazenda, nos termos do art. 10 do CPC e do art. 40, § 4o, da LEF – Ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, sanável por meio da demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição em sede recursal – Não ocorrência – Ausência de prejuízo – Interpretação sistemática da regra à luz do direito fundamental à duração razoável do processo e aos Princípios da Primazia da Decisão de Mérito, da Celeridade, da Eficiência e da Instrumentalidade das Formas - Jurisprudência do E. STJ – Extinção do processo mantida, embora por fundamentação diversa – Recurso não provido.